Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MERCANCIA. CONFISSÃO E CAMPANAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas quando provado nos autos que efetivamente o réu recebia dinheiro pelo entorpecente que entregava aos consumidores.

2. Recurso conhecido e desprovido.